Tribunal: TJSP
Processo: 1500989-57.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-57.2019.8.26.0618 -
Pindamonhangaba
Apelante: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18265
Registro: 2020.0000611086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500989-57.2019.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Pedro Henrique dos Santos Ramos para reduzir suas penas
para 4 anos de reclusão em regime fechado e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais a r sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-57.2019.8.26.0618 -
Pindamonhangaba
Apelante: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18265
Roubo – Condenações pelo art. 28 da Lei de
Drogas que não podem caracterizar reincidência –
Entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça – Pena reduzida – Maus antecedentes –
Regime correto – Recurso provido em parte.
Vistos.
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da Vara
Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, apontado como incurso no art.
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 25 de agosto de 2019, por
volta das 10h39min, na Av. Dr. Francisco Lessa Júnior, subtraiu para si,
mediante grave ameaça uma bicicleta Endorphine de Marcos Paulo Frois
Akahane, de apenas 12 anos.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 105/108, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Levy
Perrucci, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o
apelante por infração ao art. 157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de
valor unitário mínimo.
Inconformada recorre a Defesa buscando a redução
da pena e o abrandamento do regime prisional (fls. 111/113).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-57.2019.8.26.0618 -
Pindamonhangaba
Apelante: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18265
Recebido o recurso (fls. 107), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 116/121).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo #improvimento do recurso (fls. 136/145).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Pedro Henrique
dos Santos Ramos contra a r. sentença de fls. 105/108, que julgou
parcialmente procedente a ação penal e o condenou, por infringência ao art.
157, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 anos e 8 meses de
reclusão em regime fechado e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, cumpre observar que não se discute o acerto da condenação, pois a
Defesa se limita a postular a redução da pena e fixação de regime mais
brando.
Assim, na medida em que a autoria restou
comprovada, porque o réu admitiu a prática do crime em seu interrogatório
judicial, e tanto a vítima como a testemunha Luiz David dos Santos Nicoletti
atestaram a realidade desse fato (mídia digital – SAJ), não havia mesmo como
reconhecer a improcedência da ação penal.
Cumpre, então, analisar a pena imposta.
Nesse mister, mesmo considerando que a violência e
a grave ameaça são inerentes ao tipo em questão, o que se vê é que a pena
base foi fixada com critério, acima do mínimo legal, pois o acusado já foi
definitivamente condenado por crime de posse de entorpecentes para uso
próprio (fls. 69/70) e cumpria pena em regime aberto por crime de roubo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-57.2019.8.26.0618 -
Pindamonhangaba
Apelante: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18265
qualificado quando foi preso (Processo no 0003793-10.2016.8.26.0996 – fls.
69), demonstrando desvio de personalidade, certamente decorrente do uso de
entorpecentes, como enfatizou o Magistrado.
Na segunda etapa, porém, a confissão do acusado
deve reconduzir o retorno da pena ao mínimo legal, tendo em vista que as
condenações anteriores não justificam o reconhecimento da reincidência.
Com efeito, não há prova do trânsito em julgado da
condenação por crime de roubo e, quanto à posse de entorpecentes para uso
próprio, contanto a conduta não tenha sido descriminalizada, as penas
aplicáveis não podem ser convertidas em privativas de liberdade em caso de
descumprimento, e, portanto, a condenação anterior pelo crime previsto no
art. 28, da Lei no 11.343/06, não é apta à configuração da reincidência.
Ademais, se as sanções cominadas aos infratores do
art. 28 da Lei de Drogas são menos graves que a das contravenções, não se
mostra proporcional considerar que o crime de uso de drogas gera
reincidência se a contravenção penal não tem esse efeito negativo.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do col.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO
DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. CARACTERIZAÇÃO DA
REINCIDÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE.
1.
À
luz
do
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de
ordem no RE no 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de
droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-57.2019.8.26.0618 -
Pindamonhangaba
Apelante: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18265
foi apenas despenalizado pela nova Lei de Drogas, mas não
descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo que a condenação
anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio configura
reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61,
inciso I, do Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de
diminuição de pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. 2.
Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não
configura
reincidência,
resta
inequivocamente
desproporcional
a
consideração, para fins de reincidência, da posse de droga para consumo
próprio, que conquanto seja crime, é punida apenas com "advertência
sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e
"medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo",
mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer possibilidade
de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, como
no caso das penas substitutivas. 3. Há de se considerar, ainda, que a
própria constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que está cercado
de acirrados debates acerca da legitimidade da tutela do direito penal em
contraposição às garantias constitucionais da intimidade e da vida privada,
está em discussão perante o Supremo Tribunal Federal, que admitiu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 635.659 para decidir
sobre a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. 4. E, em face
dos questionamentos acerca da proporcionalidade do direito penal para o
controle do consumo de drogas em prejuízo de outras medidas de natureza
extrapenal relacionadas às políticas de redução de danos, eventualmente
até mais severas para a contenção do consumo do que aquelas previstas

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-57.2019.8.26.0618 -
Pindamonhangaba
Apelante: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18265
atualmente, o prévio apenamento por porte de droga para consumo próprio,
nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas, não deve constituir causa
geradora de reincidência. 5. Recurso improvido.” (REsp. 1.672/654/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/08/2018, pub.
30/08/2018).
No mesmo sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SOB
OS
MESMOS
FUNDAMENTOS.
NÃO
PREJUDICIALIDADE.
PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA E CONDENAÇÕES PELO ART. 28 DA LEI
N. 11.343/2006. APELO EM LIBERDADE DEFERIDO MEDIANTE A
IMPOSIÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. CONDENAÇÕES
ANTERIORES PELO DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO
PRÓPRIO.
DESPROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO
DA
PENA.
REGIME
PRISIONAL.
PENA
INFERIOR
A
QUATRO
ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
POSSIBILIDADE.
MANIFESTA
ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Segundo recente entendimento deste Tribunal Superior, as condenações
anteriores pelo delito de posse de droga para uso próprio não servem para
configurar reincidência ou antecedentes criminais. Sendo este o único
argumento utilizado para agravar a situação do paciente, impõe-se a

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500989-57.2019.8.26.0618 -
Pindamonhangaba
Apelante: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18265
readequação da sanção inicial ao mínimo legal e o reconhecimento do
tráfico privilegiado” (AgRg no HC 539720/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 18/02/2020, pub. DJe 02/03/2020).
Assim, na ausência de outras circunstâncias
modificadoras, a pena fica definitiva em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
Por fim, ainda que se trate de réu tecnicamente
primário à época dos fatos, as circunstâncias judiciais não foram consideradas
favoráveis a ele, de modo que o regime fechado é mesmo o mais adequado,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe a correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO de Pedro Henrique dos Santos Ramos
para reduzir suas penas para 4 anos de reclusão em regime fechado e 10
dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais a r sentença por
seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR